Tribunal: STF
Processo: Rcl 73213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Torino Informática Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010002-07.2021.5.15.0016, a qual teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego em favor da parte beneficiária, na condição de pessoa jurídica, com a desconsideração de contrato de natureza civil de prestação de serviços comerciais validamente firmado, contrariando decisões da Suprema Corte dotadas de efeito vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.

    3. Assevera que “a prática da “pejotização”, entendida como a contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de forma contínua e especializada, encontra plena aceitação e respaldo no ordenamento jurídico brasileiro”. Informa que o contrato de prestação de serviços comerciais celebrado “seguiu todos os preceitos legais vigentes, respeitando as cláusulas contratuais pertinentes e observou elementos essenciais para a validade e eficácia do negócio jurídico”.

    4. Requer o deferimento de medida liminar para suspender a ação trabalhista na qual proferida a decisão reclamada, assim como o processo no qual tramita sua execução provisória. No mérito, pleiteia a total procedência do pedido, com vistas à cassação do acórdão exorbitante.

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Alega-se, no caso, que a decisão reclamada teria contrariado, entre outras, as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).

    8. Oportuno transcrever o teor das duas decisões de julgamento relativas aos paradigmas acima referidos: 

“Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
“Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).

    9. No caso sob exame, observa-se que a sentença proferida pelo Juízo de 1ª instância considerou presente o vínculo empregatício celetista entre as partes não apenas no período em que ausente qualquer formalização dos serviços prestados (1º/06/2011 a 06/03/2018), mas, também, no período posterior, no qual o trabalho foi desenvolvido mediante contrato de prestação de serviços comerciais (e-doc. 4) celebrado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade da beneficiária. Confira-se a decisão (e-doc.29, p. 3-4; grifos acrescidos):

“Vinculo de emprego 
A parte autora narra que prestou serviços na função de vendedora externa no período de 1°/06/2011 a 08/01/2019 na função de vendedora externa, com salário fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e comissões de 2% sobre as vendas realizadas. 
Ainda, que a constituição de pessoa jurídica ocorreu ante a condição da reclamada para a percepção da remuneração.  
Em sua peça defensiva a reclamada reconhece a prestação de serviços na condição de representante comercial, conforme contrato colacionado aos autos. Nega a presença dos requisitos ensejadores do vínculo de emprego. 
A representante da reclamada declarou a existência de contrato durante todo o período da prestação de serviços. No entanto, somente trouxe aos autos contrato firmado a partir de 06/03/2018 (Fls.: 510 a 517).  
Em tal cenário, considerando que a pessoalidade, onerosidade e a não eventualidade são elementos comuns a relação de emprego e a do representante comercial autônomo, a análise se fundamenta na existência de subordinação.
A testemunha da reclamada declarou que recebe da recebeu ajuda de custo da ré no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que a reclamante também recebia a ajuda de custo para que mapeasse as oportunidades de negócio.  
Em tal cenário, a fala da testemunha deixa evidenciado que a autora não dependia do resultado do seu trabalho para auferir sua renda, sendo as comissões auferidas pelas vendas realizadas, em realidade, um acréscimo salarial.  
Assim, demonstrado que a reclamada custeava as despesas decorrentes da atividade. Na mesma linha de raciocínio, acrescento a necessidade de a autora fornecer informações sobre as visitas/rotas da semana, conforme comprovado através das correspondências eletrônicas colacionadas aos autos.  
Diante do exposto, concluo que no caso em análise restou caracterizada a presença da subordinação jurídica.  
Assim, concluo que restou demonstrado nos autos a existência dos requisitos ensejadores do vínculo de emprego. 
Portanto,  o reconhecimento do vínculo de emprego é medida que se impõe, diante da verificação dos elementos que por lei definem o contrato de trabalho (subordinação, pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade).”

    10. O acórdão reclamado, por sua vez, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, manteve a decisão de piso, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 30, p. 4; destaques no original):

“VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
A ré entende que a decisão que reconheceu o vínculo empregatício não merece prosperar, posto que calcada em apenas um dos requisitos legais, a saber, o da subordinação, sem considerar a existência de contrato válido de representação comercial. 
De acordo com o artigo 442 da CLT, define-se contrato de trabalho como o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. 
Na dicção do artigo 3º consolidado, configura-se a relação de emprego quando comprovada a prestação de serviços por pessoa física, de forma não eventual, mediante pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica. 
Apenas a conjugação desses elementos configurará o vínculo de emprego, por se tratarem de requisitos mínimos, ao passo que a mera ausência de um desses requisitos impossibilita a sua caracterização. 
Como apontou o magistrado sentenciante, evidenciou-se que a reclamante recebia ajuda de custos, o que denota que a autora não dependia do resultado de seu trabalho para auferir sua renda, já que as comissões eram um acréscimo salarial. Tanto a reclamada custeava as despesas da atividade, que a testemunha da própria demandada afirmou "que a reclamante recebia ajuda de custo, para que a reclamante mapeasse suas oportunidades de negócio; que esse mapeamento seria custos de locomoção; que essa locomoção era para visitar clientes". 
A reclamante logrou comprovar mediante a testemunha por ela indicada, também exercente da função de vendedor, que recebiam ordens para visitar clientes específicos, participar de editais, controle de clientes e controle de vendas e que não poderia se fazer substituir, além de corroborar "que a reclamante respondia aos mesmos superiores". 
Em acréscimo, a correspondência eletrônica anexa à inicial corrobora que a reclamante deveria informar sobre as visitas/rotas da semana. 
No cenário da prova coligida, entendo que se encontra suficientemente demonstrada a subordinação jurídica da reclamante à reclamada, além de presentes os demais requisitos legais ensejadores, sendo de rigor o reconhecimento do vínculo empregatício entre os litigantes, conforme os demais parâmetros definidos na decisão recorrida. 
Nego provimento.”

    11. Com relação ao período de 1º/06/2011 a 05/03/2018, em que, a despeito da ausência de qualquer modalidade contratual (sequer tácita), pretende-se ver prevalecido o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa Debora Eiko Uno Meyer — ME, não vislumbro estrita aderência com os julgados apontados como paradigmas, os quais, em que pese tenham reconhecido a validade de outras formas de divisão do trabalho, em momento algum cuidaram de examinar a validade de duas contratações simultâneas para tratar da mesma prestação de serviços, uma sem qualquer formalização e outra formalizada por contrato da natureza civil. Não é possível, portanto, a partir das apontadas decisões proferidas pelo STF, concluir pela prevalência do contrato firmado com a pessoa jurídica, durante todo o período laborado.

    12. Quanto ao período posterior, contudo, em que, a partir de 06/03/2018, as partes celebraram entre si contrato de prestação de serviços comerciais (e-doc. 4), verifica-se que o Órgão judicial reclamado concluiu pela manutenção do vínculo empregatício — isto é, por todo o período da prestação de serviços —, em aparente violação ao firme entendimento desta Suprema Corte no sentido da licitude de outras formas de “divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas”.

    13. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que há execução provisória do julgado já em curso (CumPrSe nº 0010928-80.2024.5.15.0016), fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante, com prejuízos financeiros de difícil reparação.

    14. Ante o exposto, sem prejuízo do exame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010002-07.2021.5.15.0016, bem como do CumPrSe nº 0010928-80.2024.5.15.0016, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação.  

    15. Comuniquem-se, com urgência, à 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba e ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observem a presente decisão. 

    16. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 

    17. Cite-se a beneficiária, Debora Eiko Uno, no endereço indicado na inicial (e-doc. 1, p. 2), para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). 

    18. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão. 

    19. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).


Publique-se.

Brasília, 30 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator